Tribunal: TJES
Processo: 5000468-61.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000468-61.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO ROCHA ANDRADE
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
JE
- RECURSO INOMINADO Nº 5000468-61.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
FABIANO ROCHA ANDRADE

RECORRIDO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

JUÍZA SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. CONTINÊNCIA RECONHECIDA. TAXAS COBRADAS NESSE PROCESSO TAMBÉM SÃO COBRADAS EM OUTRO PROCESSO ANTERIOR, AINDA EM TRÂMITE, JUNTAMENTE COM OUTRAS TAXAS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO PARA EXTINÇÃO DO FEITO, NA FORMA DO ART. 485, V, DO CPC.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade da justiça feito pelo requerido defiro na oportunidade.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora alega que o réu é proprietário do apartamento 701, BLOCO 03, no Condomínio Residencial Caminho do Mar, sendo, portanto, condômino sujeito às obrigações de rateio das despesas condominiais na sua quota parte. Entretanto, sustenta que o mesmo encontra-se em débito com as seguintes cotas condominiais: 10/09/2020, 10/10/2020, 10/12/2020 e 10/01/2021.

Em sede de sentença o Juízo julgou procedente:

Isto posto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.347,76 (dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente as cotas do condomínio dos períodos de setembro de 2020, outubro de 2020, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, atualizada até o dia 14.09.2022 , conforme planilha de ID
17666188
, já inclusas a multa de 02% (dois por cento) e juros moratórios a 01% (um por cento) ao mês, referente aos valores acima mencionados. A partir do dia 19.09.2022, deve incidir a correção e a mencionada multa e os mencionados juros até a data do efetivo pagamento.

Irresignado, o réu, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 4311343), almejando a reforma da decisão, alegando, preliminarmente, a nulidade da citação, o que levaria a nulidade da sentença. No mérito alega impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia, bem como a da não comprovação dos valores devidos pelo condomínio autor sobre as verbas não pagas. Por fim, requer a condenação da parte autora a em litigância de má-fé.

Quanto à preliminar de nulidade da citação, compreendo que razão não lhe assiste no aspecto.

Quanto a citação a codificação processual assim delineia:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Pelo que se extrai dos autos, o autor foi citado no endereço informado pelo condomínio no ID 4311299, em que o AR foi assinado pela sra. Sirlene A. dos Santos, porteira do condomínio. Tanto que assim consta no termo de audiência do dia 27/07/2022 (ID 4311305):

Isto posto, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: Tendo em vista que o endereço da parte requerida é o mesmo endereço da parte autora, tendo sido a porteira da parte requerente quem recebeu a carta de citação/intimação, entendo por bem designar nova audiência una com o fito de evitar futura e eventual arguição de nulidade. Assim, DESIGNO nova audiência una para o dia 14 de setembro de 2022, às 15:15 horas.[...] Dou por intimada a parte presente. Ao Cartório para proceder a citação/intimação pessoal da parte requerida por meio de Oficial de Justiça, no endereço já informado nos autos. Diligencie-se. Nada mais havendo, é encerrada a presente que a após a leitura e concordância, segue dispensada as assinaturas.

Tanto que após a audiência a parte requerida se manifestou juntando a sua defesa antes da audiência de instrução, ID 4311313. Dessa forma, não há que se alegar nulidade na citação de na forma da Lei 9.099/95, art. 18 “
§ 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação
”. Vale salientar que o requerida não informou endereço diverso em sua peça de defesa. Na audiência de instrução, que ocorreu após o requerido juntar sua defesa nos autos, assim restou consignado em ata:

Constatou-se a ausência da parte requerida, embora esta tenha comparecido de forma espontânea aos autos, conforme peção de ID 16815398. Pela douta causídica da parte autora foi pugnada pela consideração da citação válida da parte requerida levando em conta o comparecimento espontâneo da mesma aos autos. Pugnou ainda pela decretação de revelia da parte requerida, face a sua ausência injusficada a este ato. Pela parte autora foi juntada manifestação em ID 17670917 acerca do pedido contraposto e da declaração de quitação juntada pelo autor. A parte autora se dá por sasfeita com as provas produzidas. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: Tendo em vista que a parte requerida, não se fez presente e nem jusficou a sua ausência, caracterizou-se o efeito processual, previsto no argo 20 da Lei 9099/95. O requerido compareceu espontaneamente aos autos e contestou a ação. Em nenhum momento o requerido contestou o endereço informado pela parte autora na inicial e também não comunicou nenhum outro endereço nos autos, de modo que entendo válida a inmação de ID 17312216 feita no endereço anteriormente informado pela parte autora, sendo aplicável ao caso o argo 19, parágrafo 2 da lei 9.099/95, ou seja, considero válida a inmação feita ao requerido para comparecer a esta audiência. Portanto, DECRETO a revelia da parte requerida. O argo 20 da Lei 9.099/95 estabelece que serão reputados verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial quando o demandado não comparecer à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Declaro encerrada a instrução.

Dessa forma, não subsiste a alegação de nulidade da citação, motivo pelo qual a rejeito.

De igual modo, a alegação de que os efeitos da revelia não se aplicam ao requerido não subsiste. Explico.

Posto que reputo válida a citação, bem como houve o acolhimento da defesa, compreendo que os efeitos da revelia devem ser mantidos, posto que a parte tinha ciência do processo e não compareceu a audiência de instrução, como se extrai do andamento processual, como delimitado em sentença (Lei 9.099/95 -
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
) tanto que o Juízo
a quo
assim consignou:

Diante da revelia da parte requerida, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente quanto ao inadimplemento da obrigação de pagamento das taxas condominiais o que motivou a presente ação de cobrança, ex vi do art. 344 da lei processual.

Não havendo qualquer dos óbices do art. 345 do Código de Processo Civil e considerando que a prova dos autos é satisfatória a demonstrar que o requerido está inadimplente com as taxas condominiais, a falta de defesa neste contexto tem como efeito a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor e, em consequência, o reconhecimento do direito aduzido na inicial.

Na mesma toada, insta frisar que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus da impugnação específica ao se manifestar em defesa como determina a Lei nº 9.099/95:

Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, exceto argüição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.

Posto que parte alega que a planilha, como os comprovantes juntados pelo condomínio estão pagos, ou mesmo forma objeto de outra ação é seu o ônus de comprovar isso nos autos (art. 373, II, CPC). Ônus do qual não se desincumbiu.

Noutro giro, compreendo que assiste razão ao recorrente no tange a cobrança em duplicidade. No autos do processo nº 5003068-89.2021.8.08.0048 a parte autora está efetuando a cobrança das seguintes cotas condominiais: 10/09/2020, 10/10/2020, 10/12/2020, 10/01/2020, 10/02/2021, 10/03/2021, 10/04/2021, 10/05/2021, 10/06/2021, 10/08/2021, 10/09/2021.

Naqueles autos o Juízo julgou procedente o pleito de cobrança do condomínio. Em grau de recurso a sentença foi anulada, com Acórdão prolatado em 25/10/2022, determinando o retorno do processo ao Juízo
a quo
,

posto que restou configurado um
error in procedendo
(nulidade da citação), foi determinado o retorno dos autos ao Juízo primevo para regular prosseguimento do feito.

Dessa forma, resta comprovado que a parte autora pleiteia nestes autos cotas condominiais que são objetos de cobrança na ação indicada acima. Assim, reconheço a litispendência desta ação em relação àquela.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé compreendo que não restou devidamente caracterizado, motivo pelo qual julgou improcedente.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a sentença recorrida e declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)